Tribunal: TJDFT
Processo: 0715797-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0715797-29.2025.8.07.0001 APELANTE: WESLEY GUTHIERRE SILVA RODRIGUES, LUCAS STEFAN RIBEIRO DE ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 75340253, a Defesa do apelante WESLEY GUTHIERRE SILVA RODRIGUES manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 21 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.